Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-52.2022.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000863-52.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAURO ALMEIDA SILVA - CPF: 041.300.963-70 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTRATUAIS E TÉCNICOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária cumulada com danos morais, fundada na negativa de cobertura contratual por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) e Invalidez Permanente por Acidente (IPA). O juízo de origem entendeu que não houve comprovação da ocorrência de invalidez funcional ou sequela acidentária nos termos das cláusulas contratuais e laudo pericial. O apelante alegou, em preliminar, cerceamento de defesa por ausência de especialização da perita nomeada e, no mérito, sustentou insuficiência do laudo judicial e a existência de documentos médicos e CAT que comprovariam sua condição incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da nomeação de perita sem especialidade técnica específica; (
ii
) determinar se o quadro clínico apresentado pelo autor está coberto pelas garantias securitárias contratadas, nas modalidades IFPD ou IPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia foi realizada por profissional legalmente habilitada, com respostas claras, coerentes e fundamentadas, não sendo obrigatória a especialização em determinada área médica quando demonstrado conhecimento técnico suficiente.

4. A ausência de impugnação tempestiva à nomeação da perita implica preclusão, conforme artigos 465, §1º, III, e 467 do CPC, não podendo a parte alegar posterior nulidade por incapacidade técnica.

5. A cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), nos termos da Circular SUSEP n. 302/2005, exige demonstração de limitação funcional grave e irreversível, apta a causar perda da existência independente, o que foi descartado pelo laudo pericial.

6. A cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), conforme Circular SUSEP n. 667/2022, pressupõe perda, redução ou impotência funcional definitiva de membro ou órgão, condição não constatada na perícia judicial.

7. A CAT e os atestados médicos particulares não substituem a prova pericial judicial, elaborada sob o crivo do contraditório, especialmente quando esta é clara, minuciosa e suficiente, afastando a existência de invalidez nas formas contratualmente previstas.

8. O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos unilaterais quando elaborado por perito imparcial, de forma coerente, clara e tecnicamente adequada, não havendo elementos que justifiquem sua anulação ou repetição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de especialização médica específica do perito não configura cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo técnico e ausente impugnação tempestiva.

2. A configuração da cobertura securitária por IFPD ou IPA exige o preenchimento dos critérios técnicos previstos nas normas da SUSEP e no contrato, não sendo suficiente a existência de laudos unilaterais ou documentos administrativos.

3. O laudo judicial elaborado com clareza, coerência e fundamentação prevalece sobre documentos unilaterais e justifica a negativa da cobertura securitária.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 465, §1º, III; 467; 480; 85, §11; 98, §3º. Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17. Circular SUSEP nº 667/2022, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2121056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.05.2024,
DJe
24.05.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
2073088/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 27.05.2024,
DJe
29.05.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
2564992/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 12.08.2024,
DJe
14.08.2024. STJ,
AgInt
no REsp 1874791/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.10.2024,
DJe
21.10.2024. TJMT, Apelação Cível 0000589-05.2015.811.0092, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 07.02.2024. TJDF, Ap.
Cív
. 0720825-80.2022.8.07.0001, Rel. Des.
Lucimeire
Maria da Silva, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000863-52.2022.8.11.0044

NAURO ALMEIDA SILVA X ICATU SEGUROS S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NAURO ALMEIDA SILVA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização Securitária cumulada com Danos Morais, proposta pelo apelante em face de ICATU SEGUROS S/A., sob o fundamento de que não restou caracterizada a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) ou Invalidez Permanente por Acidente (IPA), nos termos do contrato de seguro. Tendo o autor sido condenado às custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade judiciária deferida.

Inconformado, o apelante argui, em preliminar, cerceamento de defesa diante da realização de perícia por profissional sem especialização técnica adequada, o que comprometeria a validade do laudo. No mérito, alega superficialidade da perícia, desconsideração de documentos médicos e omissão quanto à cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). Requer a anulação da sentença para nova perícia e, subsidiariamente, a reforma do julgado para acolher os pedidos de indenização securitária e danos morais (Id. 294091933).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação (Id. 294091936).

Justiça deferida nos autos de origem (Id. 295241380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Do exame dos autos, denota-se que a perícia judicial foi realizada por profissional legalmente habilitada, tendo apresentado respostas claras, coerentes e tecnicamente fundamentadas acerca da inexistência de invalidez funcional permanente total por doença. Igualmente, tem-se que o juízo de origem reconheceu a suficiência técnica do laudo produzido (Id. 294091925 e 294091406).

A ausência da especialização específica da profissional nomeada não invalida automaticamente o laudo, mas pode ser questionada se houver demonstração de que o conhecimento técnico do perito não foi suficiente para a correta elucidação dos fatos controvertidos, o que, no caso em comento, não restou evidenciado.

O artigo 465 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o juiz deve nomear perito especializado no objeto da perícia, mas a jurisprudência admite certa flexibilização, permitindo a atuação de clínico geral ou profissional de outra área, desde que demonstre domínio técnico suficiente sobre a matéria periciada.

Nesse sentido, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo (...).”
(STJ - REsp: 2121056 PR 2023/0376858-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2024).

A mera discordância com as conclusões do laudo pericial não justifica sua anulação ou repetição, salvo quando demonstrada deficiência técnica relevante ou contradição insanável, o que não se verifica nos presentes autos.

Ressalte-se
,
ainda
,
que não houve impugnação tempestiva à nomeação da perita, conforme preconizam os artigos 465, §1º, III, e 467 do CPC. A ausência de manifestação oportuna implica preclusão, vedando à parte alegar, em momento posterior, eventual inadequação técnica da profissional nomeada (Id. 294091908 e 294091912).

A propósito:

“(...) A incapacidade técnica do perito constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2073088 SP 2022/0040329-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024).

Ademais, a existência de CAT ou de atestados médicos particulares não substitui a prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, especialmente quando esta é clara, coerente e conclusiva quanto à ausência de invalidez. Nessa circunstância, prevalece o laudo judicial, salvo prova de vício técnico ou de contradição grave, o que não ocorreu.

Portanto, a decisão do magistrado de origem está em conformidade com a legislação e com a jurisprudência, não havendo violação ao devido processo legal ou à ampla defesa.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de ação de indenização securitária cumulada com danos morais ajuizada pelo autor, ora apelante,
Nauro
Almeida Silva em face de ICATU Seguros S.A., alegando ser beneficiário de seguro de vida,
com

cobertura contratual para Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). Sustenta que desenvolveu lesões osteomusculares (CID M75), decorrentes de esforço repetitivo no exercício de atividade laboral braçal, que teriam resultado em incapacidade laborativa permanente. Pleiteia o pagamento integral da indenização securitária e danos morais, diante da recusa injustificada da seguradora, além da inversão do ônus da prova com base no CDC (Id. 294091406).

A circular SUSEP n. 302/2005, que dispõe sobre as regras complementares aplicáveis aos seguros de pessoas, em seu artigo 17, define a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) como a cobertura que garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado, nos seguintes termos:

“Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado”.

Ou seja, a caracterização da IFPD exige a demonstração de limitação funcional grave e irreversível, que impeça de forma definitiva o desempenho dos atos essenciais da vida cotidiana.

Nesse sentido, esta Corte se pronunciou:

“(...) a Invalidez Funcional Permanente por Doença - IFDP diz respeito ao comprometimento da independência do segurado em praticar atos da vida cotidiana. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00005890520158110092, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024).

No caso em apreço, verifica-se que o laudo pericial judicial afastou a configuração de invalidez funcional permanente total, ao concluir pela inexistência de incapacidade definitiva e irreversível para o desempenho dos atos da vida independente. Igualmente, tem-se que a
expert
consignou que a sequela apresentada não compromete, de modo definitivo, a autonomia do apelante, requisito objetivo exigido para a configuração da cobertura securitária por IFPD (Id. 294091925).

Quanto à cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), o artigo 70 da Circular SUSEP nº 667/2022 impõe como condição a comprovação de perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. Não sendo suficiente, portanto, a ocorrência de fratura ou afastamento temporário. Confira-se:

“Art. 70. Para cobertura de invalidez permanente por acidente que garanta o pagamento de indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, deverão ser previstos nas condições contratuais:

I -
critérios
objetivos para apuração do valor da indenização;

II -
critérios
para apuração do valor da indenização por perda parcial no caso de não estarem abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado;

III - critérios para apuração do valor da indenização no caso da falta de indicação exata do grau de redução funcional;

IV -
critérios
para apuração do valor da indenização quando do mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão;”

O Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento nessa linha:

“(...) "A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto (art. 11 da Circular/Susep nº 302/2005; Resolução/CNSP nº 117/2004 e
art
. 2º, I, da Resolução/CNSP nº 439/2022)"(
AgInt
no
AREsp
2.564.992/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 14/8/2024).
3 .
No caso, o laudo pericial afastou a hipótese de invalidez total ou parcial do segurado, concluindo que as lesões sofridas em razão do acidente - fratura da ulna esquerda com implantação de placas e parafusos - não deixaram sequelas que resultem no acometimento total ou parcial do membro e não se enquadram em nenhuma das hipóteses constantes da Tabela para Cálculo da Indenização em Caso de Invalidez Permanente Total ou Parcial por acidente da SUSEP, desautorizando, portanto, o auferimento da indenização securitária por Invalidez Permanente por Acidente (IPA). (...)”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1874791 SC 2020/0115087-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024).

Na hipótese, embora o apelante tenha apresentado documentos médicos particulares, bem como a emissão de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho),
na linha da preliminar recursal,
não
há como ignorar a
prova técnica produzida nos autos
, p
rincipalmente quando esta conclui pela ausência de perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão, requisitos indispensáveis para o reconhecimento da cobertura por IPA (Id. 294091917, 294091413 e 294091925).

Com efeito, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a prova pericial prevalece sobre documentos unilaterais ou administrativos quando clara, coerente e suficientemente motivada.

Colhe-se a seguinte precedente:

“(...)O laudo pericial juntado por uma das partes se mostra insuficiente para impugnar as conclusões do laudo judicial (...), pois produzido unilateralmente, sem observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (...)”
(TJ-DF 07208258020228070001 1923538, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/10/2024).

Dessa forma, não constatada nulidade na perícia nem ilegalidade na negativa da cobertura securitária, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a sentença.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade da obrigação, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025